Tribunal: TJDFT
Processo: 0700971-38.2020.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
D E S P A C H O O acordo de ID 24426154 não é passível de homologação judicial, uma vez que não consta assinatura física do patrono do credor, com poderes especiais para tanto. Promovam as partes a regularização da avença, em cinco dias, sob pena de continuação do feito, nos temos anteriores. P. I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora